Tribunal: TJPA
Processo: 0000711-64.2011.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2020-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000711-22.2011.8.14.0095
APELANTE: ORLEANDRO ALVES FEITOSA PREFEITO DE SÃO JOÃO DA PONTA

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

REPRESENTANTE: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

Acórdão nº

Processo nº 0000711-22.2011.8.14.0095

1ª Turma de Direito Público

Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível

Comarca de Castanhal

Embargante: Orleandro Alves Feitosa

Embargado: Ministério Público do Estado do Pará

Relator: Des. Roberto Gonçalves de Moura

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APELO PAUTADO PARA JULGAMENTO EM PLENÁRIO VIRTUAL. PEDIDO DE RETIRADA DE PAUTA PARA JULGAMENTO PRESENCIAL A FIM DE O EMBARGANTE, NA QUALIDADE DE APELANTE, EXERCESSE O SEU DIREITO DE FAZER SUSTENTAÇÃO ORAL. PETIÇÃO NÃO APRECIADA OPORTUNAMENTE. JULGAMENTO DE AGRAVO INTERNO EM AMBIENTE VIRTUAL QUE IMPUGNOU A DECISÃO QUE RECEBEU A APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. INOCORRÊNCIA DE
CERCEAMENTO DE DEFESA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O recurso de agravo interno impugnou a decisão que recebeu a apelação cível interposta na ação civil pública apenas no efeito devolutivo. Assim sendo, não cabe sustentação oral no julgamento do agravo interno mencionado, conforme depreende-se da leitura do art. 937 do cpc/2015

e art. 140, §11, III, do Regimento Interno deste Sodalício

2.
Considerando o princípio que norteia todo o ordenamento processual civil - pas de nullité sans grief - que afirma que não há nulidade sem prejuízo, não há como acolher a alegação do ora embargante, pois, por mais que a Resolução nº 21/2018 preveja o pedido de retirada de pauta do plenário virtual para acompanhamento presencial e ainda que a petição que veiculou tal petitório não tenha sido analisada oportunamente, não há como vislumbrar cerceamento de defesa, já que

o embargante seria mero espectador no ambiente presencial, assim como o foi no virtual.

3. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de embargos de declaração e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Ezilda Pastana Mutran (Membro).

Belém/PA, 10 de agosto de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

R
ELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos por
ORLEANDRO ALVES FEITOSA
contra o acórdão (id nº 2584791) de minha relatoria, assim ementado:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECEBEU O APELO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. APLICAÇÃO DA LEI 7347/85, ESPECÍFICA EM RELAÇÃO AO CPC/2015. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO REQUISITO LEGAL PARA O RECEBIMENTO DA APELAÇÃO CÍVEL TAMBÉM NO EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Em síntese (id nº 2659941), o embargante sustenta a omissão no julgado, esclarecendo que, ao tomar conhecimento de que o feito foi pautado em plenário virtual, o ora embargante peticionou (id nº 2523756) requerendo a retirada de pauta do plenário virtual do feito e que fosse remetido para julgamento em plenário presencial, para fins de possível sustentação oral ou acompanhamento do julgamento de forma presencial.

Por essa razão, requer que seja sanada a presente omissão com a anulação da decisão embargada, devendo o processo ser pautado para julgamento presencial.

O Ministério Público, na qualidade de embargado, apresentou contrarrazões (id nº 2784753) pugnando pelo seu desprovimento.

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

V
OTO

O EXMº. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Conheço os embargos de declaração, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

O embargante sustenta omissão no julgado, pois, em que pese ter apresentado pedido de retirada do feito do julgamento em plenário virtual, a sua petição não foi apreciada, tendo sido julgado o agravo de instrumento de forma colegiada através do plenário virtual.

Analisando o caso em questão e os argumentos apresentados pelo recorrente, entendo que não merece ser acolhido os presentes embargos de declaração.

Pois bem, conforme se extrai dos autos, no dia 04/11/2019 (id nº 2399889), proferi despacho determinando a inclusão do recurso de agravo interno em pauta de julgamento para a próxima sessão desimpedida em plenário virtual, ficando designado o início do julgamento para o dia 09/12/2019, a partir das 14:00h (id nº 2504620).

Por sua vez, no dia 03/12/2019, ou seja, antes da data fixada para o início do julgamento colegiado, o ora embargante peticionou nos autos (id nº 2523756) requerendo a retirada de pauta do presente processo inscrito para julgamento em plenário virtual, para que, então, fosse pautado em plenário presencial, a fim de que pudesse fazer sustentação oral ou acompanhar o julgamento do recurso.

Tal petitório não foi analisado em tempo oportuno antes do início da sessão de julgamento (09/12/2019), motivo pelo qual o recurso de agravo interno acabou sendo julgado em plenário virtual.

Ocorre que o agravo interno referido impugnou a decisão de id. 1551666, que recebeu a apelação cível interposta na Ação Civil Pública apenas no efeito devolutivo. Assim sendo, não cabe sustentação oral no julgamento do agravo interno mencionado, conforme depreende-se da leitura do art. 937 do CPC/2015
[1]
e art. 140, § 11, III, do Regimento Interno deste Sodalício
[2]

Destarte, considerando o princípio que norteia todo o ordenamento processual civil -
pas de nullité sans grief -
que afirma que não há nulidade sem prejuízo, não há como acolher a alegação do ora embargante, já que, por mais que a Resolução nº 21/2018 preveja o pedido de retirada de pauta do plenário virtual para acompanhamento presencial e, ainda que a petição que veiculou tal petitório não tenha sido analisada oportunamente, não há como vislumbrar cerceamento de defesa, pois o embargante seria mero espectador no ambiente presencial, assim como o foi no virtual.

Ademais, o art. 4º da Resolução nº 21/2018 afirma que “
As sessões do Plenário Virtual serão públicas e poderão ser acompanhadas pela rede mundial de computadores (internet), em endereço eletrônico disponível na página de acesso do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
”.

Portanto, a ausência de análise do pedido de retirada do plenário virtual trata-se de mera irregularidade, sem aptidão para provocar a decretação de nulidade do julgamento do recurso de agravo interno.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de embargos de declaração, mantendo na integralidade os termos do acórdão de id nº 2584791.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém, 10 de agosto de 2020.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
Art. 937.
Na sessão de julgamento, depois da exposição da causa pelo relator, o presidente dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente, ao recorrido e, nos casos de sua intervenção, ao membro do Ministério Público, pelo prazo improrrogável de 15 (quinze) minutos para cada um, a fim de sustentarem suas razões, nas seguintes hipóteses, nos termos da parte final do caput do art. 1.021:

I - no recurso de apelação;

II - no recurso ordinário;

III - no recurso especial;

IV - no recurso extraordinário;

V - nos embargos de divergência;

VI - na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação;

VII - (VETADO);

VIII - no agravo de instrumento interposto contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou da evidência;

IX - em outras hipóteses previstas em lei ou no regimento interno do tribunal.

[2]

Art. 140. (...)§ 11. Não haverá sustentação oral no julgamento de:

(...)

III - agravos internos contra decisão monocrática do relator, salvo nos casos de extinção da ação rescisória, do mandado de segurança, da reclamação ou da apelação;

Belém, 19/08/2020